Tribunal: STJ
Processo: 0007237-92.2018.8.27.2729
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2067513 - TO (2023/0132536-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: C A DE S
ADVOGADOS
: REMILSON AIRES CAVALCANTE - TO001253
RONALDOANDRÉMORETTI CAMPOS - TO2255B
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR
: JACQUELINE BORGES SILVA TOMAZ - MP003790
CORRÉU
: W R G
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. FAVORECIMENTO À
PROSTITUIÇÃO DE ADOLESCENTE. ALEGAÇÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS
PROBATÓRIO QUANTO À VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. NÃO OCORRÊNCIA.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Tocantins que
manteve a condenação por favorecimento à prostituição ou outra forma de exploração
sexual, nos termos do art. 218-B do Código Penal.
2. O recorrente alega violação do art. 156 do Código de Processo Penal, sustentando
que houve inversão do ônus da prova quanto à vulnerabilidade das vítimas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve inversão do ônus da prova
quanto à vulnerabilidade das vítimas no crime de favorecimento à prostituição ou outra
forma de exploração sexual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência consolidada impede o revolvimento do acervo fático-probatório em
sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
5. O critério etário previsto no art. 218-B, § 2o, I, do Código Penal é objetivo e não
permite relativização quanto à vulnerabilidade da vítima, independentemente de seu
consentimento ou experiência sexual anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "1. Não há inversão do ônus da prova quando o Ministério Público
demonstra a vulnerabilidade das vítimas por meio de provas robustas. 2. O critério
etário do art. 218-B, § 2o, I, do Código Penal é objetivo e não permite relativização
quanto à vulnerabilidade da vítima".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 156; CP, art. 218-B, § 2o, I.
STJ, AREsp 2.618.243/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti
Jurisprudência relevante citada:
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
20/8/2024
28/8/2024
Documento eletrônico VDA49526928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/08/2025 13:14:15
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 6e8eaf6d-084f-4e8a-aaf5-64523e3cbea9

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
07/08/2025
13/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA49526928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/08/2025 13:14:15
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 6e8eaf6d-084f-4e8a-aaf5-64523e3cbea9

RECURSO ESPECIAL No 2067513 - TO (2023/0132536-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: C A DE S
ADVOGADOS
: REMILSON AIRES CAVALCANTE - TO001253
RONALDOANDRÉMORETTI CAMPOS - TO2255B
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ADVOGADO
: JACQUELINE BORGES SILVA TOMAZ
CORRÉU
: W R G
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. FAVORECIMENTO À
PROSTITUIÇÃO DE ADOLESCENTE. ALEGAÇÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS
PROBATÓRIO QUANTO À VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. NÃO OCORRÊNCIA.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Tocantins que
manteve a condenação por favorecimento à prostituição ou outra forma de exploração
sexual, nos termos do art. 218-B do Código Penal.
2. O recorrente alega violação do art. 156 do Código de Processo Penal, sustentando
que houve inversão do ônus da prova quanto à vulnerabilidade das vítimas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve inversão do ônus da prova
quanto à vulnerabilidade das vítimas no crime de favorecimento à prostituição ou outra
forma de exploração sexual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência consolidada impede o revolvimento do acervo fático-probatório em
sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA47975089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/06/2025 20:15:19
Código de Controle do Documento: 4c214fca-45a0-473a-aca6-d12a71cfb96f

5. O critério etário previsto no art. 218-B, § 2o, I, do Código Penal é objetivo e não
permite relativização quanto à vulnerabilidade da vítima, independentemente de seu
consentimento ou experiência sexual anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "1. Não há inversão do ônus da prova quando o Ministério Público
demonstra a vulnerabilidade das vítimas por meio de provas robustas. 2. O critério
etário do art. 218-B, § 2o, I, do Código Penal é objetivo e não permite relativização
quanto à vulnerabilidade da vítima".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 156; CP, art. 218-B, § 2o, I.
STJ, AREsp 2.618.243/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti
Jurisprudência relevante citada:
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
20/8/2024
28/8/2024
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por
, com fundamento na
C A de S
alínea do permissivo constitucional, contra o acórdão do Tribunal de Justiça do
a
Tocantins proferido na Apelação Criminal n. 0007237-92.2018.8.27.2729, assim
ementado (fls. 913/914):
APELAÇÃO CRIMINAL. FAVORECIMENTO À PROSTITUIÇÃO OU OUTRA
FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL - ART. 218-B, CP. MANTER RELAÇÕES
SEXUAIS COM ADOLESCENTE, MEDIANTE PAGAMENTOS EM DINHEIRO.
PROVAS
ROBUSTAS.
AUTORIA
COMPROVADA.
ESPECIAL
VALOR
PROBANTE DAS PALAVRAS DA VÍTIMA NOS CRIMES DESTA NATUREZA.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.
PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO
RECORRENTE. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO
PROVIDOS.
1. O crime previsto no artigo 218-B, do Código Penal, exige que o agente tire
proveito da vulnerabilidade alheia, submetendo, induzindo ou atraindo adolescente
à prostituição ou outra forma de exploração sexual.
2. No caso dos autos, o delito previsto no art. 218- B do Código Penal restou
evidenciado pela prova testemunhal constante dos autos, eis que muito embora
fortemente consubstanciada na palavra da vítima, uma vez que seus relatos da
fase policial e judicial mostram-se coesos e uníssonos entre si.
3- Relato firme e coeso acerca da conduta do denunciado que conduzem à
condenação do réu, visto que comprovado que o primeiro recorrente induziu o
adolescente à prostituição, mediante contraprestação em dinheiro, para que com
ele praticasse atos de cunho sexual, com objetivo de satisfazer sua lascívia.
4- Igualmente não prospera o pleito absolutório do segundo recorrente/W. R.
G., uma vez que as provas dão conta da existência dos fatos, no caso, o
induzimento à prostituição de adolescente, e a acusação apenas não conseguiu
angariar um conjunto probatório suficiente para atribuir a autoria do delito ao
recorrente, o que culminou na sua absolvição com base no art. 386, VII, do Código
de Processo Penal.
5- Sendo típica a conduta imputada ao recorrente, e havendo indícios de sua
ocorrência, porém faltar prova da ocorrência de uma das elementares do tipo, a
absolvição deve se fundamentar na insuficiência de provas suficientes para a
Documento eletrônico VDA47975089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/06/2025 20:15:19
Código de Controle do Documento: 4c214fca-45a0-473a-aca6-d12a71cfb96f

condenação. Dessa forma, por não estar cabalmente provada a inexistência do
fato, impossível acolher o pleito defensivo de alteração do fundamento da sentença
absolutória por insuficiência de prova para a inexistência do fato.
6. Recursos conhecidos e não providos.
Em suas razões recursais, a defesa alega que
o Tribunal de Justiça do
(i)
Estado do Tocantins não se pronunciou acerca da inversão do ônus da prova quanto à
vulnerabilidade da vítima, sustentando que tal encargo probatório não pode ser
atribuído ao acusado no crime tipificado no art. 218-B, § 2o, I, do Código Penal; e
a
(ii)
vulnerabilidade relativa do menor de 18 anos deve ser aferida pela inexistência do
necessário discernimento para a prática do ato ou pela impossibilidade de oferecer
resistência, o que não restou demonstrado nos autos.
Requer seja o presente recurso especial recebido e provido para reformar os
Vv. Acórdãos dos Evento 62 e 88, por afronta ao art. 218-B, § 2o, I do CP, a fim de que
(fl. 1.002).
seja o recorrente absolvido da condenação imposta
Ofertadas contrarrazões (fls. 1.010/1.015), o Tribunal de origem admitiu o
apelo (fls. 1.021/1.025).
O Ministério Público Federal opinou, às fls. 1.034/1.036, pelo não
conhecimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
Alega o recorrente violação do art. 156 do Código de Processo Penal,
sustentando que o Tribunal de origem teria promovido indevida inversão do ônus
probatório quanto à vulnerabilidade das vítimas.
Não lhe assiste razão.
Com efeito, inexiste a propalada inversão do ônus da prova, pois o
Ministério Público logrou demonstrar a vulnerabilidade das vítimas adolescentes.
Conforme salientado no acórdão recorrido, a ocorrência de abuso e exploração sexual
da qual o adolescente M J A DOS S fora vítima restou efetivamente comprovado no
laudo social elaborado pela assistente social. Igualmente no laudo psicológico, a perita
concluiu pela existência de indícios da ocorrência do referido crime (Evento 8, LAU1,
IPL em anexo). Nele, ela ainda consignou o seguinte: “O relato do suposto ocorrido e
os afetos demonstrados durante entrevista apresentam elementos indicativos de que o
periciado foi vítima de violência sexual, pois sendo adolescente não se reconhece nele
maturidade ou autonomia de vontade suficiente para dedicar- se a atividade de
” (fl. 905).
prostituição
Documento eletrônico VDA47975089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/06/2025 20:15:19
Código de Controle do Documento: 4c214fca-45a0-473a-aca6-d12a71cfb96f

O Tribunal de origem consignou, ainda, que, não obstante as alegações dos
recorrentes relativo à falta de provas da autoria delitiva e da insuficiência probatória
para a condenação, denota-se, pela detida análise do conjunto probatório dos autos
tanto no bojo da investigação quanto no curso da instrução processual, com relevo
para as declarações dos adolescentes, que razão não lhes assiste. Isso porque, ao
serem ouvidas em juízo, as vítimas narraram toda a prática delitiva com riqueza de
(fls. 903/904).
detalhes, com total coerência e ordem cronológica
Para se alcançar conclusão contrária, seria necessário o revolvimento do
acervo fático-probatório da ação penal, providência absolutamente incabível em sede
de recurso especial, conforme consolidado entendimento jurisprudencial cristalizado na
Súmula n. 7 desta Corte Superior.
Por fim, o art. 218-B, § 2o, I, do Código Penal afirma que incorre nas
mesmas penas de quem submete, induz ou atrai à prostituição ou outra forma de
exploração sexual alguém menor de 18 anos aquele que pratica conjunção carnal ou
outro ato libidinoso com pessoa menor de 18 e maior de 14 anos, critério etário,
notoriamente objetivo, que não dá margem para relativização quanto à vulnerabilidade
. A
da vítima, ao aferimento de seu consentimento e à sua experiência sexual anterior
orientação desta Corte é de que o fato de a vítima, menor de 18 e maior de 14 anos de
idade, atuar na prostituição e ter conhecimento dessa condição é irrelevante para a
configuração do tipo penal previsto no art. 218-B, § 2o, I, do Código Penal, norteada
(AREsp n. 2.618.243/RS, relator Ministro Rogerio
pela regra etária. Precedentes
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
- grifo nosso).
20/8/2024
28/8/2024
Ante o exposto,
do recurso especial.
não conheço
Documento eletrônico VDA47975089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/06/2025 20:15:19
Código de Controle do Documento: 4c214fca-45a0-473a-aca6-d12a71cfb96f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.067.513 / TO
Número Registro: 2023/0132536-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00072379220188272729 00446706720178272729 446706720178272729 72379220188272729
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : C A DE S
ADVOGADOS
: REMILSON AIRES CAVALCANTE - TO001253
RONALDOANDRÉMORETTI CAMPOS - TO2255B
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR : JACQUELINE BORGES SILVA TOMAZ - MP003790
CORRÉU
: W R G
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - PARTE GERAL - APLICAÇÃO DA PENA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
13/08/2025
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49500540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:26:17
Código de Controle do Documento: 3ef152f9-3e0b-490d-8ca0-38141ade8244

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49500540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:26:17
Código de Controle do Documento: 3ef152f9-3e0b-490d-8ca0-38141ade8244